Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração. Coisa julgada e juros moratórios. Omissão parcial do acórdão. Embargos do réu rejeitados. Embargos da autora acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por autora e réu para suprir omissão do acórdão que anulou a sentença e julgou procedente a ação de ressarcimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso por não reconhecer a coisa julgada, e por não fixar juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente a existência de coisa julgada, ao concluir que o pedido de restituição não foi objeto da ação anterior, de modo que não se caracteriza a repetição de ação nem a violação à coisa julgada (art. 337, § 4o, do CPC).
4. Constatou-se omissão quanto à incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos, sendo a falha sanável via embargos de declaração, conforme art. 1.022, II, do CPC.
5. Na responsabilidade extracontratual decorrente da inexistência de vínculo válido, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme art. 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração opostos pelo réu rejeitados; embargos de declaração opostos pela autora acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Na restituição de valores decorrentes de contrato nulo, os juros de mora incidem a partir de cada desconto indevido”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.